Tribunal: TJMT
Processo: 1015669-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015669-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (IMPETRANTE), OSMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.539.461-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (CUSTOS LEGIS), DIEGO KENSY NOVAIS - CPF: 059.094.521-18 (VÍTIMA), OSMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.539.461-08 (PACIENTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015669-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WELLINGTON SILVA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE MENORES E COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA – PERICULOSIDADE DO AGENTE ASSENTADA NA PROBABILIDADE DE REPETIÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada a sua periculosidade em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva, bem como na probabilidade de repetição dos atos de violência praticados contra sua ex-convivente e o atual companheiro dela, a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015669-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
WELLINGTON SILVA ROCHA

PACIENTE:
OSMAR PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
OSMAR PEREIRA DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca
de Vera
/MT, nos autos da ação penal n.
1000187
-
95
.20
20
.811.0
102 (Código 11325489)
, que
homologou
a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [em razão do motivo fútil] em sua forma tentada [art. 121, §2
o
, II, e 14, II, ambos do Código Penal].

O
impetrante sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos
exigidos

pel
o artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação
preventiva
;
2)
a
prisão
é desproporcional,
razão pela qual
é possível a substituição d
ela por medidas cautelares diversas;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 51901969].

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 52139964].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 52389599].

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 53732961].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015669-98.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação penal n. 1000187-95.2020.811.0102 (Código 11325489).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É dos autos que OSMAR PEREIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito, no dia
20 de março de 2020
, em razão da tentativa de homicídio qualificado praticada em desfavor da vítima, DIEGO KENSY NOVAES.

Consta ainda que, na mesma data, os autos foram encaminhados a autoridade judiciária, que, após verificar a existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Valho-me da própria decisão para elucidação dos fatos e da prisão do paciente,
verbis
:

“[...]

No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se
faz necessária para garantia da ordem pública,

diante da presença marcante da gravidade concreta do fato, extraída do modus operandi
, uma vez que
o autuado, segundo consta nos autos, na madrugada desta data, por volta das 00h 30min, empunhando uma arma branca do tipo faca, com 20cm, foi até a residência de sua ex-mulher, Rosa Santina de Oliveira, invadiu a casa e passou a desferir golpes de faca contra o atual companheiro de Rosa, a vítima Diego Kensy Novaes
, que gritou para que o autuado parasse com os golpes, utilizando um travesseiro para se defender, enquanto Rosa tentava segurar o suspeito pelo braço e pela perna na tentativa de pará-lo com os golpes.

Extrai-se dos autos nesse juízo de cognição não exauriente que
o flagranteado não matou a vítima porque essa conseguiu escapar e correu para a frente da sede da Polícia Militar, com o suspeito o perseguindo, tendo se escondido atrás de um carro
, momento em que Osmar se evadiu do local.

Conforme depoimentos das testemunhas PM Mário Sérgio Neves de Oliveira e PM Vanderlei dos Santos Arruda, o autuado só foi preso em situação de flagrância porque, enquanto a Polícia Militar promovia diligências para localizá-lo,
receberam um chamado do vigilante do Pronto Atendimento de Vera, informando à guarnição de que o suspeito por esfaquear a vítima Diego estaria em frente ao Pronto-Atendimento, ameaçando os colaboradores do local, dizendo que teria ido até lá para ’terminar o serviço que começou’, e, ao chegarem no local, o autuado ainda teve a audácia de dizer aos policiais: ‘atirem em mim porque não vou colocar a mão na cabeça não’, somente obedecendo às ordens após a insistência dos PMs
.

Como se sobressai dos relatos acima
o flagranteado mesmo após a prática dos fatos, sem qualquer receio foi atrás da vítima no pronto-atendimento, o que revela gravidade concreta dos fatos a abalar a ordem pública caso venha a ser solto
.

Ademais, em seu interrogatório em sede policial, o suspeito confessou a prática do crime alegando que se irritou com comentários de terceiros a respeito de sua ex-mulher e que, sob influência de álcool, foi até a residência de Rosa, pegou uma faca que lá estaria em sua bicicleta e começou a desferir golpes na vítima Diego, que sofreu uma lesão profunda em seu braço e, dada a gravidade da lesão, teve que ser encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso [...].

Não bastasse os graves fatos já apontados acima, é necessário destacar o fato de que o flagranteado praticou o crime na frente de seu filho menor de idade, Guilherme Pereira de Oliveira, de apenas três anos de idade
[...], de modo que, no momento da ação delituosa, teve respingos de sangue em seu rosto e chorou muito, o que pode ensejar traumas e prejuízos a seu psicológico, notadamente pela sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

[...]

Nesse cenário,
a segregação cautelar do autuado é a medida a se impor, como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência concedidas em favor de Rosa Santina de Oliveira [...] vez que o suspeito, conforme depoimentos colhidos, já teria ameaçado sua ex-mulher em outras ocasiões, além de garantir, bem assim, a integridade física e psíquica da vítima, Diego
[...]”
(doc. digital n. 30881954).

No dia
23 de abril de 2020
, após o oferecimento da denúncia, o advogado do paciente requereu a revogação da prisão preventiva; contudo, o pedido foi indeferido pelo juiz singular, sob o seguinte argumento:

“[...]
Perfilhando detidamente os autos, tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram
a decretação da prisão preventiva do denunciado, não tendo ocorrido qualquer alteração fática
, além de o crime imputado ao réu cominar pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, e por não se mostrar adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado, sendo necessária,
portanto, a manutenção da medida cautelar segregativa para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal”.
(doc. digital n. 31562079)

Depois, em
5 de julho de 2020
, o impetrante requereu, dentre os diversos pedidos suscitados nas suas alegações finais, a revogação da prisão preventiva do paciente; entretanto, por mais uma vez, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, asseverando que:

“[...] a segregação cautelar determinada observou devidamente
os requisitos formais e materiais, quais sejam fumus comissi delicti e periculum libertatis, conforme decisão que decretou a prisão preventiva nos autos n. 1000164-52.2020.8.11.0102 (ID n. 30881959), considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário destacar o modus operandi do agente que, segundo consta nos autos, na data de 20/03/2020, empunhando uma faca, foi até a residência da vítima, companheiro de sua ex esposa, invadiu a casa e desferiu golpes contra a vítima, sendo que um acertou o braço de modo que a vítima teve que ser socorrida no pronto atendimento, local em que o denunciado também foi após os fatos, com a intenção de adentrar no pronto atendimento alegando que iria “terminar o que havia começado”, o que
revela a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de acautelar a ordem pública
.

Ademais,
consta dos autos e dos depoimentos colhidos em instrução processual, que o acusado praticou o crime, em tese, na frente de duas crianças menores de idade, sendo uma delas seu próprio filho, de apenas três anos de idade
.

Outrossim, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, eventuais condições pessoais favoráveis como trabalho e residência fixa, conforme alegado pela defesa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva [...].

De outro norte, perfilhando detidamente os autos, apesar dos argumentos da defesa, nota-se que
não há notícia de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
.

Cabe destacar ainda que o feito tramita de maneira regular, de modo que a instrução processual já foi encerrada, tendo sido prolatada sentença de pronúncia na data de ontem (ID n. 34540473), para submeter o réu ao crivo do Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções descritas na denúncia, não havendo que falar, assim, em alteração do cenário fático, conforme acima exposto.

Dessa forma, subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de OSMAR PEREIRA DOS SANTOS e MANTENHO a prisão preventiva do acusado”.
(doc. digital n. 51847480)

Não obstante os alaridos do impetrante quanto a ausência dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo, verifico que o juiz singular mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, evidenciada pelo
modus operandi
na prática delitiva, revelado pela ousadia na conduta do paciente, que invadiu a residência de sua ex-mulher, atingiu a vítima com golpes de faca, na presença de duas crianças – sendo uma delas o seu próprio filho –, bem como pelo fato de, após a tentativa de homicídio, ter se deslocado ao Pronto-Atendimento do município de Vera/MT – local onde o ofendido estava recebendo atendimento médico –, com o objetivo de consumar o crime, de modo que o seu comportamento vai além da normalidade do tipo penal em comento.

Como bem assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar que a liberdade do custodiado importa, consequentemente, em risco à ordem pública, o qual se materializa pelo grau de reprovabilidade da conduta concreta relevada nos autos. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI [...] RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO [...] No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente causaria risco à ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado tentado, exercido com um golpe de faca de cozinha, contra sua ex-companheira, na região do pescoço, cometido na presença de quatro crianças, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente [...]”.
(RHC 106.730/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019)

Além disso, os documentos juntados nos autos evidenciam que esses não foram os únicos atos de violência perpetrados pelo paciente contra a sua ex-convivente e o atual companheiro dela, havendo notícias de que ele já a agrediu em outras oportunidades, sem falar no costume de enviar a ela áudios ameaçadores pelo aplicativo “WhatsApp” (doc. digital n. 51847480).

Assim, concluo ter sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da custódia preventiva do paciente.

De igual modo, também não prospera a alegação de que a prisão é desproporcional, uma vez que é possível a substituição dela pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A despeito da primariedade do paciente, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para proteger a
ordem pública
.

Nesse sentido, colho precedente da Corte Cidadã:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. Ordem denegada”
(HC 580.369/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial,

as
“condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC 581.105/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos da prisão cautelar, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
OSMAR PEREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020